Tribunal: TJDFT
Processo: 0718863-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROPRIEDADE. FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL COMO PONTO DE TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONCURSO DE AGENTES. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o primeiro réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa., e o segundo réu pelo crime do art. 33, caput, c/c § 4o, do mesmo diploma legal, à pena de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 434 (quatrocentos e trinta e quatro) dias-multa. O segundo réu fora absolvido do crime de receptação. As defesas questionam a materialidade e a autoria do delito, valoração negativa das circunstâncias do crime e antecedentes, fração de aumento da pena-base e fração de redução pelo tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes provas suficientes para manter a condenação do primeiro réu pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é legítima a valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime na dosimetria da pena; (iii) determinar se a fração de aumento da pena-base é adequada; (iv) determinar se a fração de 1/6 (um sexto) aplicada para o tráfico privilegiado no caso deve ser aumentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação do primeiro réu encontra amparo em provas robustas, inclusive, nos depoimentos dos policiais e do usuário abordado, estando a materialidade evidenciada pela apreensão de drogas no estabelecimento de sua propriedade, bem como pela atuação conjunta com o segundo réu.
4. A valoração negativa dos antecedentes do primeiro réu é legítima, pois, decorrido período inferior a 10 (dez) anos entre o cumprimento ou extinção da pena de infração anterior e a consumação do novo delito.
5. A negativação das circunstâncias do crime para ambos os réus é adequada, dado o emprego de concurso de agentes, elemento que, embora não qualifique o tipo, revela maior reprovabilidade da conduta e pode ser considerado para exasperar a pena-base.
6. A fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa está em consonância com a jurisprudência do TJDFT e do STJ, não havendo imposição de fração específica.
7. A fração de 1/6 (um sexto) aplicada à causa de diminuição do tráfico privilegiado encontra respaldo nas circunstâncias do caso, que demonstram mercancia reiterada, sendo justificável a não aplicação da fração redutora máxima.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos desprovidos.